Tribunal: STF
Processo: MS 39741
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETÁRIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2024, por Sinval Martins de Araújo contra “ato ilegal perpetrado pela Secretária-Geral de Controle Externo, ANA PAULA SAMPAIO SILVA PEREIRA, em decisão proferida em 22.09.2023, sob delegação de competência prevista no art. 1º, inciso XI, da Portaria TCU n. 3/2023, nos autos do processo de Tomada de Contas Especial n. 009.483/2009-0, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que, “ao realizar o cadastro de uma empresa de sua propriedade junto a uma instituição financeira, o peticionário foi informado que não possuía certidão negativa perante o Tribunal de Contas da União” e que, “ao consultar seu CPF na aba de certidões do portal de pesquisas do TCU, 
nota-se que o peticionário figura como responsável ou interessado em três processos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que, “da análise do processo principal (Tomada de Contas Especial), verifica-se que a Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG) juntamente com os associados Sinval Martins de Araújo – peticionário – e Arthur D'avila Filho (espólio), na época diretores da instituição, foram condenados pelo acórdão n. 3969/2015 (peça 73 – 009.483/2009-0), ao pagamento de numerários ao Fundo Nacional de Saúde como devedores solidários, bem como foram estabelecidas multas individuais nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao peticionário e a ABCG, respectivamente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Noticia que, “como não houve qualquer indicação da PGU/AGU do ajuizamento de ação de execução em desfavor do peticionário, os autos 
n. 026.370/2015-8 foram apensados ao 009.483/2009-0 e posteriormente encerrados” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “a inércia da Procuradoria-Geral da União na cobrança judicial do título executivo constituído por este Tribunal de Contas da União, resultou no advento da prescrição quinquenal para exigência do débito, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (6.380/80)” e que “apresentou pedido administrativo perante o TCU para ter excluído seu nome como responsável ou interessado por processos findos pelo reconhecimento de que não mais possuía pendência com relação a eles” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o reconhecimento da prescrição (matéria de ordem pública) da pretensão da cobrança da multa imposta e a consequente liberação de certidão negativa em seu nome constituem direito do impetrante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que, “ao analisar o pedido administrativo realizado pelo impetrante, que, apesar de recebido como ‘mera petição’, foi analisado pelo corpo técnico do TCU como substitutivo recursal com vistas a ‘revisão’ para ‘rescindir’ o julgado (o que não foi objeto do pedido). (...) Deste modo, a Corte de Contas conheceu do expediente, mas negou-lhe provimento sob o argumento de ‘não caber a aferição da prescrição requerida e por não haver viabilidade jurídica para interposição de recursos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa a exigibilidade da multa condenação imposta pelo TCU até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, com a consequente emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa em nome do Impetrante em relação a existência de processos e do julgamento de contas irregulares, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar porventura concedida e, em qualquer hipótese, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão de cobrança e dos efeitos decorrentes da multa imposta ao Impetrante no processo administrativo nº TC-009.483/2009-0 do Tribunal de Contas da União” (fl. 8, e-doc. 1).



    3. Em 28.5.2024, requisitei informações à autoridade apontada coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Sinval Martins de Araújo, objetivando o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão de cobrança e dos efeitos decorrentes da multa imposta ao Impetrante no TC-009.483/2009-0 do Tribunal de Contas da União.



    1. Da natureza jurídica das certidões. Atos da Administração enunciativos. A característica central das certidões, consideradas atos da Administração enunciativos, é a capacidade de retratar uma dada situação de fato ou de direito. Ao expedi-las, a Administração, escorada (sobretudo) no princípio da publicidade, não emite juízo de mérito ou de valor, limitando-se a enunciar uma dada realidade em um dado momento.



    2. Consoante consta do sítio do TCU na Internet: ‘O CADIRREG é um cadastro histórico que reúne o nome de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU’.



    3. Não tem o referido cadastro a finalidade estabelecida em sede normativa de causar restrição ao crédito, sendo despido de conteúdo valorativo, possuindo caráter meramente declaratório, não constituindo punição, consoante já decidiram o STF e o STJ.



    4. Não cabe ao TCU retirar o nome do impetrante do CADIRREG, mas sim que sejam os registros de tal cadastro interpretados adequadamente por quem pretenda utilizá-los.



    5. A inclusão do nome de qualquer responsável no CADIRREG não impõe como consequência lógica a automática inserção em ‘qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União’, vez que essa última providência deve observar as disposições legais pertinentes a cada sistema desses.



    6. Em verdade, o caso parece se tratar de uma simples restrição interna da instituição financeira junto a qual o impetrante quis fazer o cadastro de uma sociedade empresária. 



    7. Dessa feita, é absolutamente escorreita a expedição de certidão positiva por parte deste TCU, referenciando a dívida oriunda do TC-009.483/2009-0, visto que essa em nada infirma o juízo de mérito em cognição exauriente emitido por este TCU por ocasião do Acórdão n. 3.969/2015-TCU-1ª Câmara.



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Embora se aponte como autoridade coatora, na inicial desta impetração, o Tribunal de Contas da União, não se depreende, dos documentos havidos no processo, ter o ato apontado coator sido praticado por alguma autoridade contra a qual caiba impetração de mandado de segurança originariamente neste Supremo Tribunal.



    A presente ação mandamental tem como objeto despacho da Secretária-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União que negou o “recebimento ao pleito, em razão de não caber a aferição da prescrição requerida e por não haver viabilidade jurídica para interposição de recursos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão” (e-doc. 7).



    Pelo exame do processo, comprova-se não ter sido juntado aos autos documento que aponte coator ato praticado pelo Presidente, Conselheiro ou órgão colegiado do Tribunal de Contas da União.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança em que figure como autoridade coatora Secretária-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.



    Como realçado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ao declinar a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança n. 37.702, “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a sua competência originária, prevista no art. 102, I, d, da Constituição, não alcança os mandados de segurança que impugnam atos de órgãos administrativos internos das instituições mencionadas no dispositivo. Apenas decisões dos Presidentes ou dos próprios colegiados tornam viável a impugnação dirigida a este Tribunal” (DJe 9.3.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Mandado de segurança: Questão de ordem. Incompetência. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha substituí-la por outra, alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto, os sujeitos que compõem a relação processual, especialmente se houver de declinar de sua competência, em favor do Supremo Tribunal Federal, em virtude da mutação subjetiva operada no polo passivo do ‘writ’ mandamental. - A mesma orientação, por identidade de razão, se aplica ao caso presente, em que o mandado de segurança não foi impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, mas, sim, contra ato do Secretário-Geral desse Tribunal, não podendo os impetrantes, depois de prestadas as informações e já decorrido o prazo de decadência para a sua impetração, emendar ou alterar de forma direta ou indireta, a indicação da autoridade coatora. Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer do mandado de segurança, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem” (MS 22970-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno DJ 24.4.1998).



    “In casu, constata-se que o Presidente do Tribunal de Contas da União, na condição de órgão delegante, não praticou o ato questionado neste mandamus, o que afasta a competência originária desta Corte prevista no art. 102, I, ‘d’, da Carta Magna. De fato, é cediço que, cuidando-se de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a impugnação judicial deverá ser intentada contra a autoridade delegatária. Nesse sentido é o teor da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, in verbis: Súmula 510 Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (MS 
n. 35.095, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 14.2.2018).



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: MS n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 23.9.1994; MS 
n. 32.748/AP, de minha relatoria, DJe 10.2.2014; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.



     



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie, considerada a recente data do ato tido como coator.



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora